Tribunal: TJDFT
Processo: 0759428-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) absolvição por falta de provas; ii) desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/06; iii) na dosimetria, afastamento da valoração negativa da conduta social e aplicação do critério mais favorável de exasperação da pena-base; iv) fixação de regime mais brando de cumprimento de pena; e v) manifestação sobre os temas jurídicos sobre a matéria, para fins de recursos às instâncias superiores.
III. Razões de decidir:
3. Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens das vendas de drogas, pelo auto de apreensão e prova pericial.
4. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância e são aptos a embasar condenação, máxime quando corroborados por outros elementos, como ocorreu na hipótese.
5. Incabível a desclassificação para o uso pessoal em relação à conduta quando evidenciada, a partir da análise casuística dos vetores do artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, a destinação do entorpecente apreendido à difusão ilícita.
6. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
7. Não prospera a alegação de “bis in idem”, pelo fato de ser prevista como falta grave a prática de novo crime, uma vez que a circunstância de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena gera repercussões autônomas e de natureza diversa. A punição disciplinar prevista na Lei de Execução Penal e a valoração negativa realizada na dosimetria da nova condenação possuem fundamentos e finalidades distintas, assim, eventuais consequências decorrentes do reconhecimento de falta grave competem exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, produzindo efeitos apenas sobre a pena anteriormente imposta, sem interferir na sanção ora fixada.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. Conserva-se o regime fechado para o início de cumprimento de pena de reclusão, em razão da quantidade de reprimenda fixada, da reincidência do acusado, e da análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do Código Penal.
10. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.